Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição quanto ao delito de importunação sexual, quando a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, confirmar que o réu praticou ato libidinoso, sem a anuência da vítima, com objetivo se satisfazer a própria lascívia.
2. Da mesma maneira, não há falar em absolvição, referente à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, quando comprovado que o acusado perturbou a tranquilidade da vítima por acinte e motivo reprovável.
3. Tendo em vista a idade do denunciado à época do crime de importunação sexual (menor de 21 anos), deve-se reconhecer na segunda fase da individualização da pena a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, sendo incabível, porém, a redução da reprimenda, a teor da Súmula 231 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhece a atenuante da menoridade relativa no crime importunação sexual, sem, contudo, alterar a pena.